Tribunal: TCU
Processo: 005.619/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria de Reginaldo Fabiano dos Reis Pereira (XXX.478.942-XX) exarado pela Superintendência Estadual da Funasa no Pará e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de alteração de aposentadoria de Reginaldo Fabiano dos Reis Pereira (XXX.478.942-XX) exarado pela Superintendência Estadual da Funasa no Pará e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Reginaldo Fabiano dos Reis Pereira (XXX.478.942-XX) no cargo de Mestre, em razão do cômputo indevido de tempo de trabalho insalubre, sem comprovação documental da existência de condições insalubres em seu ambiente laboral e, a teor do disposto nos arts. 1o e 2o do Decreto 20.910/1932, por ter-se operado a prescrição do fundo de direito a quaisquer vantagens ou benefícios eventualmente suprimidos na concessão original; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 Com fundamento nos artigos 262, caput, do Regimento Interno do TCU, e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos irregulares decorrentes do ato de alteração de aposentadoria de Reginaldo Fabiano dos Reis Pereira (XXX.478.942-XX), no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.3.3 . comunique ao servidor aposentado acerca do teor deste Acórdão, alertando o Sr. Reginaldo Fabiano dos Reis Pereira de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.